Tribunal: TJMT
Processo: 1017192-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017192-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CHARLES EVANGELISTA PINTO - CPF: 045.742.011-18 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EGILIARD SANTOS MAGALHAES - CPF: 034.956.942-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANCARLO IRINEU RECH - CPF: 048.296.411-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE KELLY CAMPOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 036.905.081-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 000.732.091-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDA VICENCIA DO NASCIMENTO - CPF: 929.065.082-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA - CPF: 054.471.331-14 (TERCEIRO INTERESSADO), D. G. G. D. M. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TORTURA POR OMISSÃO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA TORTURA - AGENTE RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DA CRIANÇA - ENTENDIMENTO DO STJ - EXCESSO NA CONTENÇÃO - REPROVABILIDADE/PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO ACENTUADA - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES JUSTIFICÁVEL - PREMISSA DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - JULGADO DO TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ assentou entendimento de que a gravidade concreta da tortura, praticada por agentes responsáveis pelos cuidados da criança, constitui motivação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC no 478.101/PR).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC no 132.743/MG).

“Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva. Logo, se o encarcerado é primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita [...] não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir. Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.”
(TJMT, HC no 1005334-83.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017192-43.2023.8.11.0000

- COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S):

CHARLES EVANGELISTA PINTO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de CHARLES EVANGELISTA PINTO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1010965-66.2023.8.11.0055), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura - art. 1o, da Lei no 9.455/97 – (fls. 31/48 – ID 176545687).

O impetrante sustenta que: 1) inexiste provas
“do crime e indícios de autoria”
; 2) os pressupostos da custódia preventiva não estariam presentes; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 1/29 – ID 176545660), com documentos (ID’s 176545687/176545698).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para

substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 177367655).

O Juízo singular prestou informações (ID 177898676).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência provas de autoria – ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi preso preventivamente pelo crime de tortura contra criança institucionalizada – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. No caso em tela, havendo indícios do crime de tortura, e, considerando a gravidade concreta do delito somado aos requisitos da medida cautelar necessário ao caso em tela, verifica-se que neste momento, poderá ser satisfatória para garantir a ordem pública consubstanciada na integridade física e psicológica da suposta vítima, a aplicação das medidas cautelares indicadas na liminar. Parecer pela concessão parcial da ordem, conforme a liminar.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 178077192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na suposta tortura em face da criança Devilson Gutierres Gonçalves de Melo, a qual possui 9 (nove) anos de idade, encontrava-se acolhida institucionalmente e teria sido constantemente agredida com socos nas costelas e no rosto por funcionários da Casa da Criança da Tangará da Serra, além de sofrer pressões psicológicas [ameaças que matariam seu cachorro de estimação].

O c. STJ assentou entendimento de que a gravidade concreta da tortura, praticada por agentes responsáveis pelos cuidados da criança, constitui motivação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC no 478.101/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.3.2019).

Todavia, o fato criminoso envolveria excesso na contenção da criança [imobilização], durante crise referente ao transtorno opositivo desafiador – TOD –, porém as imagens constantes do procedimento investigatório demonstram que o paciente e o coindiciado Giancarlo Irineu Rech permaneceram, ao que parece, conversando amigavelmente com a criança, por 20min, após ela se acalmar, de modo que às circunstâncias fáticas do crime não revelam acentuada reprovabilidade/periculosidade social para justificar a custódia preventiva (STJ, HC no 398.893/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.8.2017).

Frise-se que a vítima demostrou carinho pelo paciente após ele ter sido exonerado da Casa da Criança de Tangará da Serra, segundo declaração da servidora Welita Cristina da Silva [“no dia que o JEAN e o CHARLES foram exonerados e foram à CASA DA CRIANÇA para se despedirem o DEVILSON "chorou muito" - PJe 1010965.66.2023.8.11.0055 fls. 256/258], bem como que não há referências acerca da continuidade das condutas criminosas atribuídas ao paciente.

Noutro giro, o paciente é primário (SIAP), não registra outras ações penais em curso e tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Antônio Ferreira de Andrade, no 1087-S, bairro Vila Santa Terezinha, Tangará da Serra/MT].

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e o seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu: “Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva. Logo, se o encarcerado é primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita [...] não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir. Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.” (HC no 1005334-83.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 21.5.2021)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV):

“1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Devilson Gutierres Gonçalves de Melo, coinvestigados e testemunhas; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) apresentar à autoridade judiciária comprovante de endereço certo e informar eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima”
, nos termos da art. 282, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023